Tribunal: TJES
Processo: 0022242-23.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022242-23.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: GLICIA MARLY FORNAZIER

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Banco Pan S. A. contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais, ajuizada por Glícia Marly Fornazier, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de três contratos de empréstimo consignado; confirmar a tutela de urgência; determinar a abstenção de cobranças; condenar ao ressarcimento em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais; além da condenação nas custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão: (I) verificar a existência de interesse processual da autora diante da alegação de cancelamento das propostas de empréstimo; (II) aferir a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário; (III) examinar a existência de dano moral indenizável e a razoabilidade do valor fixado; (IV) determinar a possibilidade de repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O interesse processual se verifica in statu assertionis, bastando, para seu reconhecimento, a narrativa da petição inicial quanto à existência de descontos indevidos no benefício previdenciário, independentemente da veracidade da alegação de cancelamento dos contratos.

4. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, legitimamente deferida diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança das alegações amparadas em documentos.

5. A instituição financeira, devidamente intimada, não produziu prova capaz de demonstrar a regular contratação, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC, o que evidencia falha na prestação do serviço bancário.

6. A inclusão de contratos não reconhecidos e a realização de descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram abalo moral presumido (dano moral in re ipsa), que independe de prova específica do prejuízo.

7. O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo natureza compensatória e pedagógica, especialmente considerando a reiteração da conduta ilícita.

8. A restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde da comprovação de má-fé, sendo suficiente a verificação de conduta contrária à boa-fé objetiva. A ausência de justificativa para a cobrança e de engano escusável justifica a devolução em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O interesse de agir se verifica com base nas afirmações da inicial, ainda que contestadas, quando há indícios de descontos indevidos.

2. A ausência de prova da contratação regular, após inversão do ônus probatório, configura falha na prestação do serviço.

3. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário autoriza indenização por danos morais, independentemente de prova específica.

4. É cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, mesmo sem demonstração de dolo, quando verificada violação à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.678.681/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07-12-2017, DJe 06-02-2018; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21-10-2020, DJe 30-03-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0022242-23.2020.8.08.0011.

APELANTE: BANCO PAN S. A.

APELADA: GLÍCIA MARLY FORNAZIER.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Banco Pan S. A. interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de fls. 90-
0
v
, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara Cível d
a Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de antecipação de tutela e danos morais
” proposta contra ele por Gl
í
cia Marly Fornazier, que julgou
parcialmente procedente
s
o
s
pedido
s

deduzidos
na inicial
para:

1) declarar
“
a inexistência de relação jurídica entre as partes no que tange aos contratos de números 337183549-9 (mútuo de R$ 5.000,00 mediante 84 parcelas de R$ 117,81, com inclusão em 26/06/2020); 337183645-7 (mútuo de R$ 2.500 mediante 84 parcelas de R$ 58,90 com inclusão em 26/06/2020) e 337183719-0 (mútuo de R$ 1.000,00 mediante 84 parcelas de 23,56 com inclusão em 26/06/2020), e via de consequência, a inexistência de quaisquer débitos do Autor para com o Réu em decorrência destes
”;

2) confirmar a tutela de urgência e determinar “que o Requerido se abstenha de adotar qualquer medida de cobrança ou desconto referido aos contratos em epígrafe, sob pena de multa unitária de R$ 5,000,00 (cinco mil reais) por episódio de descumprimento”;

3) condenar “o Requerido a ressarcir
à
Requerente em dobro os valores descontados como decorrência dos contratos indicados no item ‘a’...”;

4) condenar “o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais ... em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”;
e

5) condenar “o Requerido ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais que arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo Autor”.

Nas razões recursais (fls. 9
2
-10
2
) o apelante alegou, em síntese, que: 1) “o inconformismo manifestado pela parte apelada
a
nos presentes autos carece de interesse processual, na medida em que se trata de
propostas de
contratos de empréstimos
consignados
canceladas” (fl. 93); 2) “não existiu sequer a conduta ilícita ense
j
adora do dano, ainda mais para justificar uma indenização no valor RS 5.000,00” (fl. 97);
3
)
o “valor [da condenação por danos morais] não se mostra razoável, se levarmos que não houve QUALQUER prejuízo em face do
[a]
apelado
[a]
, como já exaustivamente demonstrado nos autos
” (fl. 10
0
);
e 4)
“no remoto caso de V. Exa. entender como devida a devolução do valor pleiteado
pelo
Banco A
p
elante, o que só se admite a título de argumentação, não será possível a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, posto que não houve por parte da Instituição financeira dolo ou má-fé”
(fl. 101).

Conforme o relatório da respeitável sentença,

“
[...
]

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatório movida por GLÍCIA MARLY FORNAZIER em face de BANCO PAN S.A
.

Narra em síntese a exordial que a Autora recebe benefício previdenciário do INSS e constatou em julho de 202 a ocorrência de descontos referentes a três empréstimos consignados para com o Requerido, cuja contratação desconhece, motivo pelo qual almeja tutela jurisdicional que declare a inexistência do débito e condene ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

[
...
]
”

O recurso
não
merece ser provido
.

Inicialmente,
denota-se que
o

apelante
insistiu em suscitar
a tese de ausência de interesse de agir da apelada,
sob o pálio de que
os contratos de empréstimo que originaram a lide eram, em verdade, meras “propostas” que foram canceladas, de modo que a pretensão
deduzida na petição inicial
não guardaria proximidade com a realidade fática. Sem razão, contudo.

Segundo orientação do c. STJ, na análise das condições da ação “prevalece a chamada teoria da asserção ou da prospettazione (em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida” (REsp n. 1.678.681/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento 07-12-2017, data da publicação/fonte DJe 06-2-2018).

Na petição inicial há
assertivas que (independentemente de ter ou não havido tal
cancelamento
)

sinalizam que
os contratos foram indevidamente averbados como “ativos” (fls. 14-15) e, crucialmente, geraram
para a autora
descontos concretos em
seu benefício
previdenciário
sabidamente
de natureza alimentar (fl. 17).

Nesse contexto, t
endo em vista que a presente demanda tem, em tese, o condão de corrigir os eventuais danos sofridos pel
a
autor
a
no desempenho d
e conduta
do apelante, alegadamente por falha/
ilegal
em sua atividade
d
e
fornecedor de serviço bancário (instituição financeira)
, conclui-se estar presente o interesse de agir em suas três vertentes: utilidade, necessidade e adequação.

Assim
,
o
interesse processual é manifesto, pois
subsiste a
necessidade d
e
debate sobre a
lesão patrimonial
e conduta ilícita
acerca da relação jurídica deduzida, mormente para
que se
preste uma
adequada tutela jurisdicional
em que
se
buscou
declarar a inexistência d
a relação jurídica,
reconhecer a existência de
descontos indevidos
e obter
a
devida
repara
ção indenizatória pel
os danos
sofridos
.

L
ogo, rejeito a alegação de falta de interesse de agir.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se a verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço, a existência de danos morais indenizáveis e a adequação de seu
quantum
, bem como o cabimento da repetição de indébito em dobro.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o direito à inversão do ônus da prova, previsto em seu art. 6º, inciso VIII. Referida inversão foi corretamente deferida pelo juízo de primeiro grau na decisão saneadora de fl. 84, diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança de suas alegações, consubstanciada nos extratos do INSS que demonstravam a inclusão dos empréstimos e os descontos.

Uma vez invertido o ônus probatório, cabia à instituição financeira apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a regularidade da contratação, apresentando os instrumentos contratuais devidamente assinados pela apelada ou outra prova idônea que demonstrasse a manifestação de vontade inequívoca da consumidora em aderir aos mútuos.

Contudo, conforme bem ressaltado na sentença objurgada, o banco apelante, embora devidamente intimado para especificar as provas que pretendia produzir (fl. 85), quedou-se absolutamente inerte. A ausência de qualquer elemento probatório que valide a origem dos débitos e dos descontos é manifesta, tornando imperativo o reconhecimento da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Consoante jurisprudência deste Sodalício, a
conduta de inscrever empréstimos não solicitados no benefício previdenciário de pessoa idosa e efetuar descontos sobre verba de natureza alimentar ultrapassa, em muito, a esfera do mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral
in re ipsa
, que dispensa comprovação específica do abalo sofrido
1
. A violação da tranquilidade, da segurança patrimonial e da dignidade da consumidora é presumida em tais circunstâncias, gerando o dever de indenizar.

No que
se refere
ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O montante atende à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar a vítima pelo abalo sofrido e, ao mesmo tempo, impor ao ofensor uma sanção de caráter pedagógico e punitivo, a fim de desestimular a reiteração de condutas semelhantes. Considera-se, para tanto, a gravidade da conduta (inclusão de três contratos fraudulentos), a condição das partes e o fato de que o valor não representa enriquecimento ilícito para a apelada, nem é irrisório para o apelante, estando em conformidade com os parâmetros adotados por este egrégio Tribunal em casos análogos
2
.

Por fim, no que concerne à devolução em dobro dos valores descontados, a sentença também não merece reforma. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, “independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
(EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, data do julgamento: 21-10-2020, data da publicação: 30-3-2021)
. No presente caso, a instituição financeira não apenas deixou de apresentar qualquer justificativa para a cobrança indevida, como também se manteve inerte na fase probatória, não trazendo aos autos qualquer elemento que pudesse caracterizar um engano escusável. A cobrança de valores com base em contratos
aparentemente
inexistentes representa manifesta quebra da boa-fé objetiva, impondo-se, assim, a restituição dobrada.

Posto isso
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
e
, no
s termos do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora.

É como voto.

1
TJES; AC 5000465-80.2023.8.08.0013; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 25-06-2025); TJES; AC 0004779-70.2017.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Publ. 23-06-2025.

2
TJES; AC 5005930-02.2022.8.08.0047; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Publ. 16-06-2025; TJES; AC 5005708-51.2023.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 12-05-2025); -TJES; AC 5005092-27.2023.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Heloisa Cariello; Publ. 12-05-2025).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez